Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. ART. 373, II, DO CPC. EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança, a qual julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré a pagar à autora s valores decorrentes do inadimplemento dos aluguéis e do extravio dos equipamentos alugados. 1.1. Em suas razões, a empresa requerida requer seja a apelação conhecida e provida, rejeitando-se totalmente a pretensão deduzida pela autora. Entende que a apelada sustentou o descumprimento de obrigações pela apelante sem comprovar qualquer de suas alegações.
2. Na hipótese, com a petição inicial, a autora juntou todos os documentos constitutivos do seu direito. A requerida, uma vez citada, apresentou contestação, aduzindo, em em resumo, a não comprovação, pela parte autora, de extravio das peças, argumentando que caberia à demandante se desincumbir do seu encargo processual previsto no art. 373, inciso I do CPC. Apontou inconsistências nos documentos apresentados juntamente com a inicial, além da origem dos débitos pleiteados. Pugnou, por fim, pela improcedência dos pedidos. Não apresentou documentos. Posteriormente, apesar de devidamente intimada, a requerida não requereu produção de provas. 2.1. Em verdade, a requerida sequer instruiu a contestação com documentos pertinentes à defesa, limitando-se, em relação ao mérito, a afirmar que não houve comprovação dos materiais extraviados, não acostando nenhum outro documento a infirmar as declarações e documentos trazidos pela autora.
3. Incontroversa a relação jurídico-obrigacional entre as partes decorrente dos contratos de locação. Foram acostados pela autora o contrato celebrado, os documentos que comprovam as entregas dos equipamentos à empresa apelante, devidamente assinados pelo recebedor, as notas das mercadorias, bem assim os documentos que comprovam as devoluções dos equipamentos pela apelante. 3.1. A ré, entretanto, deixou de demonstrar que efetuou o pagamento do quantum pretendido, apresentando os respectivos comprovantes dos pagamentos dos aluguéis, bem como a devolução dos equipamentos.
4. O art. 373 do Código de Processo Civil visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. Como não foi acostado aos autos qualquer documento que comprovasse as alegações da requerida, esta parte não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato extintivo do direito da autora, conforme a regra inserta no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 4.1. Precedente: “(...) 2. Não cabe a inversão do ônus da prova para obrigar o credor a provar que não recebeu, sob pena de se impor a ele uma prova diabólica. O ônus da prova do pagamento cabe a quem alega que pagou. 3. Recurso conhecido e provido”. (07108142920218070000, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15% sobre o valor da condenação (a ser apurado).
6. Apelação improvida.